Tribunal: TJDFT
Processo: 0722485-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722485-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO FIGUEIREDO WILLEMANN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DIEGO FIGUEIREDO WILLEMANN contra a decisão proferida pela 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de mandado de segurança c/c pedido de tutela antecipada n. 0707395-10.2022.8.07.0018 (ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL), decisão com o seguinte teor: “Trata-se de mandado de segurança impetrado por DIEGO FIGUEIREDO WILLWMANN contra ato praticado pelo COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR, no qual pleiteia a concessão de provimento liminar que assegure sua manutenção na incorporação enquanto durar sua incapacidade. Para tanto, sustenta que em 30 de dezembro de 2011, em perfeitas condições de saúde, foi incorporado ao Corpo de Bombeiros do DF, ‘sub judice’, pois tinha sido considerado inapto no exame psicotécnico. Narra que, decorrido 10 anos de dedicação ao Corpo de Bombeiros foi diagnosticado com Hérnia de Disco em L5-S1, com o agravamento do quadro de saúde fez cirurgia ‘Artodese Lombossacra’ tendo colocado pinos e enxerto ósseo, tornando-se incapaz para desenvolver qualquer atividade militar ou civil. Assinala que, contudo, foi instaurado processo administrativo para anulação de sua Incorporação após o trânsito em julgado da sentença que julgou improcedente o seu pedido. Sustenta que a incapacidade sobreveio do exercício da profissão, sendo que conforme a legislação castrense o Militar incapaz não pode ser licenciado pela Força doente. Verbera, ainda, a ilegalidade cometida pela autoridade impetrada em desligar o Militar enquanto afastado para tratamento de saúde. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Pressupondo a existência de prova pré-constituída, o impetrante busca a obtenção de provimento jurisdicional que assegure sua manutenção no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal enquanto durar sua incapacidade. Compulsando os autos, observa-se que, em cognição sumária, o requerimento liminar não pode ser acolhido. Isso porque, conforme deixa evidenciado a peça vestibular, nos documentos juntado em ID 127614015 - Pág. 1, a instauração do processo de Anulação de Incorporação do Militar se deu considerando que não subsiste mais decisão judicial que assegure sua permanência nas fileiras do CBMDF. Além disso, documento juntado pela Diretoria de Saúde Seção de Apoio Administrativo em ID 127614015 - Pág. 39 é clara no sentido de que a doença não está ligada ao serviço prestado. Logo, resta indene de dúvidas que para apreciação do pleito deduzido pelo impetrante mister se faz a incursão probatória, tendo em vista que conforme ação já transitada em julgado o Impetrante não teve o direito reconhecido de integrar a Incorporação. Diante dessas considerações o requerimento do impetrante não pode ser acolhido. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações, devendo, no prazo que lhe for oportunizado para tanto, apresentar cópia do prontuário médico referente ao tratamento dispensado à segunda impetrante. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO.” (ID127679453 - autos originários). - grifei Nas razões (ID 37085800), afirma o agravante que “A condição prévia para o licenciamento de um militar é que ele esteja em perfeita condição de saúde, caso contrário, não pode ser desligado da Corporação. O Estatuto dos Militares é uma norma federal, que protege também o militar das Forças auxiliares, Bombeiros e PMs, assim sendo segundo a Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares), o militar pode ser licenciado, de ofício, após a conclusão do tempo de serviço ou do estágio, seja por conveniência do serviço ou a bem da disciplina (artigo 121 e parágrafo 3o). Contudo, é condição prévia para o licenciamento que o militar esteja em perfeita condição de saúde. Do contrário, não pode ser desligado da corporação um Militar, quando está incapaz, bem como anular uma incorporação durante o afastamento do Militar para tratamento de saúde, este fato é o fato que está sendo questionado: A desincorporação durante o afastamento para tratamento, que foi permitido pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. ( ) Percebe-se que, a medida de desincorporação de um Militar doente é um ato violento perante um profissional, servidor militar, justamente numa situação de incapacidade: vulnerabilidade física e por consequência emocional, cumprimento judicial, que se perfaz em cima de injustiça, logo é ilegal.” (ID 37085800, p. 3 e 4). Alega que “Existia a concordância do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, em relação a incapacidade do Recorrente, tanto que o afastou para tratamento de saúde e sucessivamente renovava a licença. ( ) o Recorrente soube da desincorporação, quando retornou da Junta Militar, que prorrogou a licença; e tentou marcar fisioterapia no sistema de saúde dos Bombeiros, então, pela internet verificou que havia sido desligado da Força. Os laudos médicos acostados ao mandado de segurança corroboram no mesmo sentido, indicando incapacidade laboral, para o serviço militar, bem como as atividades do dia a dia. O único fato que não foi constatado pela Força: É o nexo de causalidade entre a doença e atividade militar, todavia não é o pedido do presente instrumento, caso tenha necessidade a comprovação ocorrerá em ação ordinária específica. Muito embora, a decisão que negou a liminar, faça referência a situação de não restar comprovado pelo Corpo de Bombeiros o nexo de causalidade com a doença, de modo algum extingue o fato que o Impetrante está doente e nessa condição foi desincorporado. ( ) Em meados de 2017, o Recorrente teve diagnóstico de Hérnia de Disco em L5-S1 e passou a ter progressiva limitações em seus movimentos, dores em ambas as pernas, travamento na coluna, impossibilidade de realizar movimentos de rotação: agachamento, giro e tronco com irradiação da dor para o nervo ciático, o Agravante, por indicação médica e inspeção de saúde militar foi afastado das atividades laborais. Por derradeiro, os documentos juntados no Mandado de Segurança são suficientes para o Tribunal conceder a liminar com segurança, tendo em vista que é incontestável que o Agravante estava doente e, assim foi desincorporado das atividades desempenhadas no Corpo de Bombeiro do DF” (ID 37085800, p. 4 e 5). Aduz que “O juízo de primeiro grau indeferiu a liminar argumentando que a instauração do processo de Anulação de Incorporação do Militar se deu considerando que não subsiste mais a decisão judicial que assegurou a permanência do Recorrente nas fileiras do CBMDF. Contudo, utilizar tal argumento para indeferir a liminar não é razoável, porque o objeto da demanda não é reverter o processo judicial transitado em julgado, mas tão somente, demonstrar que o militar doente não pode ser desincorporado do corpo de bombeiros do distrito federal, até a restauração da saúde. ( ) o Agravante deve retornar a vida civil, após o fim da incapacidade, e se for o caso desincorporado, do mesmo modo que entrou no serviço militar, ou seja, com a saúde física. Diante do propósito do mandado de segurança não cabe delongas, o STJ e o STF, em diversos julgados, já reconhecem a ilegalidade do ato administrativo que culmina com a exclusão do militar por motivo de doença ou acidente de serviço incapacitado, temporariamente, fazendo jus a reintegração como adido para tratamento médico, sem prejuízo do soldo, ( ) mesmo que o Agravante tenha tido a sua incorporação anulada não descaracteriza o tempo em que prestou serviço militar como se do efetivo fosse, é indiscutível que a doença foi adquirida durante a prestação do serviço militar, não importa se pelo serviço militar. É claro que, a anulação da incorporação do Agravante não lhe retira o direito de permanecer na Força até a restauração integral de sua saúde, pois apesar da anulação da incorporação, não tem como anular a doença acometida, por isso deve ser reintegrado imediatamente o Agravante com a percepção integral da remuneração enquanto perdurar a incapacidade física.” (ID 37085800, p. 5 a 7). Ao final, requer: “( ) seja deferida a liminar, a fim de determinar o imediato suprimento do remédio de que a agravante necessite, qual seja, a reintegração ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, enquanto permanecer doente, conforme o Estatuto dos Militares, nos termos do art. 1.019, I, do CPC; _ Requer seja o presente recurso conhecido e provido, para reformar a decisão interlocutória do Juízo a quo, concedendo a liminar pleiteada;” (ID 37085800, p. 8). Preparo recolhido, (ID 37673759). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, do CPC (decisão sobre tutela provisória, ID 126318456 - origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento da tutela antecipada vindicada. DIEGO FIGUEIREDO WILLEMANN concorreu ao processo seletivo para provimento de cargos de Condutor e Operador de Viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, edital n. 1 de 24/05/2011. Conforme narra na petição inicial do processo n. 0030027-81.2016.8.07.0018 (ação ordinária c/c tutela antecipada, objetivando impedir o desligamento da corporação e decretar a nulidade do item sobre avaliação psicológica no edital do concurso público n. 1 de 24/05/2011), que tramitou no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, o agravante foi reprovado no exame de avaliação psicológica, anotação de ter apresentado “características inadequadas para o perfil exigido” (ID 129552397 – processo n. 0030027-81.2016.8.07.0018, 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF). Continuou concorrendo no concurso em razão de decisão liminar na Medida Cautelar Inominada 2012.00.2.004168-4, vinculada ao Mandado de Segurança n. 2012.01.1.002892-3, medida que perdeu seus efeitos com a extinção do Mandado de segurança sem julgamento de mérito em razão do pedido de desistência do impetrante (sentença ID 129552439 - processo n. 0030027-81.2016.8.07.001). Na mencionada ação 0030027-81.2016.8.07.0018 (ação ordinária c/c tutela antecipada, objetivando impedir o desligamento da corporação e decretar a nulidade do item sobre avaliação psicológica no edital do concurso público n. 1 de 24/05/2011) foi deferida antecipação de tutela para impedir o desligamento da corporação (ID 129552425); ao final, declarada por sentença a nulidade da eliminação do agravante no concurso público de ingresso no Corpo de Bombeiros do DF (ID 129552439). O DF interpôs recurso inominado (ID 129552748 - processo n. 0030027-81.2016.8.07.001), provido pela Turma Recursal para reformar a sentença (ID 129552755); e contra o acórdão foi interposto Recurso Extraordinário (ID 129552760), o qual teve seu processamento indeferido em razão de se considerar que o acórdão da 3a Turma Recursal seguiu tema com repercussão geral reconhecida pelo recurso paradigma RE 608.482 (tema 476) e AI 758.533 (tema 338), destacando ainda que no julgado RE 1.133.146 – Tema 1.009, o STF havia reafirmado a sua jurisprudência no sentido de que não cabe ao judiciário dispensar candidato de fazer exame psicotécnico, sob pena de violação aos princípio da legalidade e isonomia (ID129552758 - processo n. 0030027-81.2016.8.07.001), trânsito em julgado em 25.11.2019 (ID129552769 - processo n. 0030027-81.2016.8.07.001). No ano de 2021, o Corpo de Bombeiros iniciou o processo administrativo interno 00020-00050598/2021-46 para anulação da incorporação de DIEGO FIGUEIREDO WILLEMANN e, em 03/06/2022, publicou-se a portaria de anulação da incorporação de DIEGO FIGUEIREDO WILLEMANN ao Corpo de Bombeiros Militar do DF a contar de 06/02/2012 (ID37295912). Como relatado e como se vê, o agravante não foi aprovado no exame de avaliação psicológica; e sua continuidade no concurso se deu em razão de decisão liminar na Medida Cautelar Inominada n. 2012.00.2.004168-4; permaneceu no quadro do Corpo de Bombeiros em razão da antecipação da tutela impeditiva do seu desligamento da corporação (autos 0030027-81.2016.8.07.0018). A decisão que impedia seu desligamento não produz mais efeitos, porquanto reformada por decisão transitada em julgado. Assim, tendo em vista a revogação da decisão liminar que mantinha o agravante no cargo militar no Corpo de Bombeiros do DF, conforme acórdão transitado em julgado no processo n. 0030027-81.2016.8.07.001, não há fundamento que dê suporte a sua manutenção no serviço público. De se ver que o argumento de que “é ilegal o licenciamento do militar temporário ou de carreira que, por motivo de enfermidade física ou mental acometida no exercício da atividade castrense”, nos termos da Jurisprudência do STJ, é válido para aqueles que ingressaram que tomaram posse em decorrência de aprovação em concurso público nos termos da lei e do edital regente, ou daqueles em favor de quem subsiste sentença de mérito transitada em julgado. Não é o caso do agravante, que não logrou ser aprovado na fase de avaliação psicológica exigida para o cargo. Destaque-se ainda que, nos termos do memorando 633/2022 emitido pela Junta de Inspeção de Saúde realizada no processo administrativo do qual decorreu a anulação da posse no cargo militar, não houve “( ) qualquer registro de acidente em serviço, atestado de origem ou ISO relacionados à doença relatada em Defesa Prévia (78725378), tampouco se constata história de evento típico traumático que possa ter gerado a piora ou o agravamento do quadro evolutivo da doença. Trata-se de quadro crônico degenerativo ( )” (ID 127614015 – origem). Assim, do que se tem, a doença que está incapacitando o agravante decorre de condição degenerativa crônica, e não das atividades laborais que exerceu durante sua permanência na corporação militar. Desse modo, ainda que se aplicasse ao caso o disposto no Estatuto dos Militares - Lei 6.880/80 (no que se refere a impossibilidade de licenciar o militar temporário acometido de debilidade física ou mental não definitiva) ainda assim seria necessário demonstrar o nexo causal entre a moléstia e o serviço castrense, o que, no caso dos autos, não ocorreu. Além disto, o agravante, como candidato sub judice, assumiu os riscos dessa condição; sua nomeação e exercício não significaram fato consumado pelo transcurso do tempo, consoante a jurisprudência do STF, firmada por meio de repercussão geral: “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido.” (RE 608482, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014) De forma subsidiária, o agravante pede “( ) seja concedida a Liminar pelo menos até o deslinde final da ação ordinária no: 0706182-66.2022.8.07.0018 que tramita na 7a Vara de Fazenda Pública do DF;.” (ID127614004, p. 10 - origem), pedido que igualmente não pode ser deferido, pelos mesmos fundamentos aqui expostos. Assim é que, em juízo de cognição sumária, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação da tutela e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Em seguida, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora